Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-14.2019.8.11.0091
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-14.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL DOS PASSOS - CPF: 487.902.901-78 (APELANTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), EVANDO WILLIAN HEIDE RAULINO - CPF: 728.953.571-53 (ADVOGADO), CINTIA LETICIA MAGALHAES - CPF: 022.491.751-01 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 02.088.698/0001-74 (APELADO), PASSOS & MENEGHINI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.800.167/0001-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDERSON CHAVES DA COSTA - CPF: 622.947.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
NULIDADE DE REGISTRO
. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
de
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
A
ção de
Nulidade de Registro
, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

O apelante sustenta que não houve intimação pessoal válida e que a paralisação processual não ultrapassou 30 dias, além de invocar a Súmula 240 do STJ para afastar a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a extinção do processo por abandono da causa foi válida diante da alegação de ausência de intimação pessoal eficaz; e estabelecer se a Súmula 240 do STJ impede a extinção do processo na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. No caso, a tentativa de intimação pessoal restou infrutífera, pois a parte não foi encontrada no endereço indicado na petição inicial. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado pela parte, sendo ônus desta manter seus dados atualizados junto ao juízo.

A jurisprudência do STJ reforça que a responsabilidade pela atualização do endereço recai sobre a parte e seu advogado, sendo considerada válida a intimação expedida para o endereço constante dos autos, mesmo que a parte não tenha efetivamente recebido a comunicação (
AgInt
no
AREsp
1.546.657/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/8/2020).

A Súmula 240 do STJ prevê que a extinção do processo por abandono exige requerimento do réu, mas seu objetivo é garantir à parte adversa a possibilidade de obter um julgamento de mérito, caso tenha interesse. No caso, o réu não se opôs à extinção sem resolução do mérito, o que implica sua concordância tácita com o desfecho do processo. Assim, a súmula não se aplica à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a parte deixa de promover os atos necessários ao seu andamento e não mantém seu endereço atualizado, sendo presumida a validade da intimação expedida ao endereço indicado nos autos.

A Súmula 240 do STJ não impede a extinção do processo por abandono quando o réu não se opõe à extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1º, e 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.546.657/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/8/2020, DJe 31/8/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de
Anulação de Registro
extinta sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC
, sem condenação em honorários advocatícios.

O apelante argumenta que não houve a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, § 1º, do CPC, e que o feito não ficou paralisado por inércia superior a 30 dias. Invoca, ainda, a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção por abandono requer o prévio
pedido
do réu, o que não ocorreu no caso.
Postula pela
anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

O apelado, intimado, não apresentou c
ontrarrazões
(id

167357809, 1º
g
r
au
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a ação com o objetivo de anular o registro que o incluiu, indevidamente, como sócio da empresa Passos &
Meneguini
Importação e Exportação Ltda., além de pleitear indenização por danos morais.

O advogado que o representava comunicou ao juízo a renúncia do seu mando em 20.03.2024
e juntou comprovante de comunicação à parte
, a qual
não regularizou no prazo a sua representação processual e por isso expediu-se citação pessoal por oficial de justiça,
com resultado infrutífero em 24.06.2024, pois não localizado no endereço da
i
nicial
(
i
d 246686180).

Na sequência a Ação foi extinta sem resolução do mérito com base no art.
485,III
do CPC,
sob a alegação de abandono de causa.

Conforme estabelecido no art. 485,
caput
e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

E o §1º, do mesmo dispositivo, preceitua que “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Portanto, restaram preenchidos os requisitos do artigo mencionado, uma vez que o apelante abandonou o feito e, mesmo após a tentativa de intimação pessoal, permaneceu inerte.

Ressalte-se que é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, sendo que eventual mudança sem comunicação ao juízo não invalida a intimação regularmente expedida. Nessa hipótese, presume-se sua validade, sem necessidade de realização por edital, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, "...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência".

2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.

3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos
arts
. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015,
"É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização
(art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" (
AgInt
no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.546.657/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

O apelante pleiteia a aplicação da Súmula 240 do STJ, argumentando que a extinção do processo por abandono exige um requerimento prévio do réu. No entanto, o propósito da súmula é garantir à parte adversa a possibilidade de obter um julgamento de mérito, caso tenha interesse.

Na hipótese, o apelado, ciente da extinção sem resolução do mérito, não apresentou qualquer objeção, o que implica sua concordância tácita com o desfecho da ação.

Assim, acolher esse argumento significaria apenas favorecer a parte que se mostrou desidiosa e que deu causa à extinção do processo.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.
Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC pois ausente fixação de honorários na
1º instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025